Tribunal: TJES
Processo: 5019965-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019965-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CATRIM BENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019965-27.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA CATRIM BENTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JEAN CARLOS COTRIM BENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
INTERNAÇAO COMPULSORIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPETENCIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7405871. Sem contrarrazões, tendo em vista que a sentença foi prolatada antes mesmo da citação dos requeridos ( julgamento antecipado).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7405871), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7405869), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“
Em face do exposto, tendo em vista a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/09.
”

A r. sentença entendeu que a competência para julgar casas de internação compulsória de pessoas adictas é da Fazenda Pública Estadual, Federal ou Municipal.

Trata-se de obrigação de fazer em que a autora postula a internação compulsória de seu filho, de 35 anos de idade, Jean Carlos Cotrim Bento, usuário de drogas, sob o argumento de que apresenta delírios, comportamento agressivo, etc.

Em sede recursal, pleiteia pelo julgamento da lide.

Pois bem,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

(...)
Assim sendo, todas as causas de natureza cognitiva de menor complexidade probatória e valor não superior a sessenta salários-mínimos deverão ser ajuizadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que obedecidos aos trâmites da Lei nº 12.153/09 c/c a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.259/01.

Também com alicerce em tais razões de decidir, foram prolatados os recentes arestos emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao qual este Juizado é vinculado, quando da solução de diversos Conflitos de Competência Cível.

Os aludidos Conflitos de Competência, cientes da necessidade de que a jurisprudência se mantenha estável, íntegra e coerente, analisando exatamente a matéria aqui em debate, firmou
entendimento de que a competência para se processar e julgar as demandas que buscam a internação involuntária ou voluntária é justamente das Varas da Fazenda Pública, e não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, considerando os inúmeros arestos emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como a definição já pontuada no
recente julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, que definiu que “
compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”
, resta patente que este Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda.”

Seguem Julgados:

PROCESSO Nº 5011313-68.2023.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 2- Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública. 3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

PROCESSO Nº 5010740-30.2023.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO. 1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado. 2- Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública. 3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
. Sem condenação em honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)